Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708039-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON JOSE DA SILVA EMBARGADO: FABIO XIMENES CESAR D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração (ID 70605360), sustentando haver omissão e contradição no julgado. Decisão no ID 70199294. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A decisão abordou a questão de forma clara e precisa, analisando todos os pontos necessários para determinar a supressão de instância e o não conhecimento do agravo. Nesse sentido, observa-se trecho da decisão: [...] Analisada a decisão agravada, observa-se quenão houve qualquer pronunciamento quanto às teses recursais ora defendidas. Com efeito, determinada a penhora do percentual da verba salarial,o agravante deixou de apresentar a impugnação cabível, consoante previsto na legislação processual civil. A interposição do recurso, sem que tenha havido a impugnação à penhora na origem, consubstancia evidente supressão de instância. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento. Porsupressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra,o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. [...] Ausentes os requisitos de admissibilidade, com base no art. 932, III, do CPC,NÃO CONHEÇOdo presente agravo de instrumento, porquanto a sua apreciação significaria inescapável supressão de instância. Logo, percebe-se que a decisão impugnada foi expressa ao ressaltar a supressão de instância e a preclusão quanto a decisão. O embargante busca rediscutir a matéria, porém a via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da questão já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator